Tribunal: TJMT
Processo: 0002589-12.2006.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002589-12.2006.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), VALERIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 063.934.828-93 (APELADO), EDUARDO SOCRATES DO NASCIMENTO - CPF: 018.832.468-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA - DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002589-12.2006.8.11.0021

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

APELADOS: VALÉRIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dra.
Raíssa da Silva Santos Amaral
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002589-12.2006.8.11.0021, ajuizada em face de
VALÉRIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO e outro
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de título extrajudicial, onde, visa a Cooperativa de Crédito o recebimento de valores relativo a Contrato de empréstimo no A40830261-5, em que a cooperativa creditou em favor dos executados a importância de R$ 2.479,63 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).” (sic)

Aduz que “
Cabe informar Excelências, que não há que se falar em prescrição in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito. Ocorre que, no transcorrer dos trâmites processuais, identifica-se que ocorreram alguns eventos, porém sem que o Apelante, tivesse a possibilidade de manifestar-se ou impulsionar o feito. E que em nenhum momento o Apelante deixou de dar os devidos cuidados à lide.”
(sic)

Salienta que
“Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição, sem dar o andamento processual, o que não ocorreu no presente feito.”
(sic).

Ressalta que
“Com efeito, para a configuração da prescrição por não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora, é imprescindível que essa decorra da falta de diligência do autor, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque, assim que ajuizada a ação em 2006 foram iniciadas as diligências para localização e citação dos Executados.
” (sic)

Defende que
“Pelo exposto, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos, devendo assim a r. sentença de id. 157201480, ser totalmente reformada constando-se intimação do Banco Recorrente para prosseguimento do feito.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo,
“[...] para reformar a r. sentença que julgou extinta a Execução de Título de Extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito, como medida de JUSTIÇA!”
(sic)

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

222122150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
,
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de
VALÉRIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO e outro
,
relatando, em síntese, que firmaram contrato de empréstimo (título no A40830261-5), em 19/04/2004. Aduziu que os ora apelados cumpriram com sua obrigação até 10/2004, ficando inadimplentes a partir dessa data.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
contra
VALERIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros.

Sabe-se que “[...] a prescrição não é mais motivada
apenas pela inércia do exequente
, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo,
mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora
[...]”
(
STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023, grifo nosso).

Na hipótese, a exequente
não obteve êxito
na tentativa de localizar VALERIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado (
apta a interromper a prescrição
).

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de
três anos
1
desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente,
RECONHEÇO
a incidência da prescrição intercorrente e
EXTINGO
o processo
com
resolução de mérito
SEM
ônus para as partes; o que faço com fulcro nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5o, do mesmo diploma legal.

Em tempo, esclareça-se que, em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor
ou
da ausência de bens à penhora.”
(Id. 221732655).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Cumpre esclarecer que o contrato foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

A inicial foi recebida em
09/2006
e se funda em Ação de Execução com base em um Contrato de Empréstimo, o qual, tem prazo de 05 (cinco) anos para prescrição, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Após infrutíferas tentativas de citação dos executados, em
17/07/2012
foi requerido pelo exequente a citação por edital, em
05/09/2012
foi emitido o edital de citação.

Em
31/10/2013
, foi realizado pesquisa via BACENJUD que restou parcialmente frutífera, bloqueando R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) e R$ 1.658,97 (mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Em
14/01/2014
estes valores foram convertidos em penhora.

Em
27/04/2021
foi determinada a suspensão dos autos ante a ausência de indicação de bens do executado.

Em
05/08/2021
o exequente requereu a averbação da existência da presente ação nos órgãos de proteção ao crédito, via sistema SERAJUD.

Em
09/11/2021
o exequente manifestou ciência da digitalização dos autos e requereu o prosseguimento do feito.

Em
04/04/2023
manifestou o exequente nos seguintes termos:

“COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, por seus advogados, nos autos da Ação de Execução, que move em face de VALERIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO e ESPOLIO DE EDUARDO SOCRATES DO NASCIMENTO, vem, com o devido respeito, a presença de Vossa Excelência REQUERER o andamento do feito.

Tendo em vista que os autos se encontra conclusos para decisão desde 23 de fevereiro de 2022, trazendo enormes prejuízos à exequente.

Sendo assim, aguarda-se urgente manifestação deste douto juízo para o devido prosseguimento do feito.”

Em
25/08/2023
o juízo
a quo
intimou a parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Em
14/09/2023
a parte exequente se manifestou contrária a ocorrência de prescrição.

Em
19/02/2024
o juízo
a quo
, novamente, intimou a exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Em
15/03/2024
, a parte exequente, novamente se manifestou contra a ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo o prosseguimento do feito, e a realização de penhora de bens via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Sem que houvesse o deferimento ou indeferimento da consulta requerida, em
04/06/2024
, a Magistrada de piso exarou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, a magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na inexitosa tentativa de localizar VALERIA SABINO DOS SANTOS NASCIMENTO e outro ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em efetivar a constrição de eventual bem penhorado (apta a interromper a prescrição).

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA - DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”

(N.U 0000507-97.2004.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1o, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”

(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.”

(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a ação, a apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços dos réus, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula no. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”

(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024